Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600274-61.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS
A N U A L
D E
P A R T I D O
POLÍTICO.PARTIDO SOLIDARIEDADE.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019. LEI Nº 9.096/95 E
RES.-TSE Nº 23.546/17. FUNDO
P A R T I D Á R I O .
D E S T I N A Ç Ã O
VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS
P A R T I D O S
P O L Í T I C O S .
IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DESPESAS
R E A L I Z A D A S C O M O F U N D O
PARTIDÁRIO QUE NÃO RESTARAM
COMPROVADAS. IRREGULARIDADE
G R A V E ,
E M
P E R C E N T U A L
SIGNIFICATIVO, SUFICIENTE, POR SI
SÓ, A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO
D A S
C O N T A S .
D E V E R
D E
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS
Q U A N T I A S I R R E G U L A R M E N T E
Num. 43656728 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

UTILIZADAS COM OS DEVIDOS
ACRÉSCIMOS. DESTINAÇÃO DO
PERCENTUAL OBRIGATÓRIO PARA
PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E
DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
DAS MULHERES. REGRA ESTATUTÁRIA
APROVADA PELO TSE PELA QUAL A
R E S P O N S A B I L I D A D E
P E L O
CUMPRIMENTO DA NORMA É DO
D I R E T Ó R I O
N A C I O N A L .
IMPOSSIBILIDADE, EM CONSEQUÊNCIA,
DE SER EXIGIDO DA AGREMIAÇÃO
REGIONAL. COMPROVAÇÃO DE SEU
ATENDIMENTO. INCIDÊNCIA DA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS COM FUNDO DE CAIXA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. A comprovação de despesas pagas
com recursos do Fundo Partidário
requer a juntada de notas fiscais com
descrição detalhada dos serviços ou
materiais, admitindo–se, ainda, qualquer
outro meio idôneo de prova, ensejando o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores não comprovados.

2. Considerando que a irregularidade
decorrente da não comprovação de
d e s p e s a s p a g a s c o m r e c u r s o s
partidários corresponde a valor
expressivo e a percentual superior a 10%
dos recursos movimentados, por si só,
possui aptidão para ensejar a
desaprovação das contas, sendo
incabível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Conforme esta Corte já decidiu no
julgamento das contas de exercícios
anteriores desta mesma agremiação, não
cabe ao Tribunal Regional fiscalizar a
aplicação do percentual que deve ser
destinado para a promoção e difusão da
participação política das m

Inteiro teor:
18/07/2023
Número: 0600274-61.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 30/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
Solidariedade -SD, relativa a exercício financeiro de 2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCIO ADRIANO PAULIKI (RESPONSÁVEL)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ROSANA DE FATIMA CALDEIRA (RESPONSÁVEL)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANA PAULA BORDINI ORASMO LOBO (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43656728
18/07/2023
16:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.167

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600274-61.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: MARCIO ADRIANO PAULIKI
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: ROSANA DE FATIMA CALDEIRA
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: ANA PAULA BORDINI ORASMO LOBO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
A N U A L
D E
P A R T I D O
POLÍTICO.PARTIDO SOLIDARIEDADE.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019. LEI Nº 9.096/95 E
RES.-TSE Nº 23.546/17. FUNDO
P A R T I D Á R I O .
D E S T I N A Ç Ã O
VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS
P A R T I D O S
P O L Í T I C O S .
IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DESPESAS
R E A L I Z A D A S C O M O F U N D O
PARTIDÁRIO QUE NÃO RESTARAM
COMPROVADAS. IRREGULARIDADE
G R A V E ,
E M
P E R C E N T U A L
SIGNIFICATIVO, SUFICIENTE, POR SI
SÓ, A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO
D A S
C O N T A S .
D E V E R
D E
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS
Q U A N T I A S I R R E G U L A R M E N T E
Num. 43656728 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

UTILIZADAS COM OS DEVIDOS
ACRÉSCIMOS. DESTINAÇÃO DO
PERCENTUAL OBRIGATÓRIO PARA
PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E
DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
DAS MULHERES. REGRA ESTATUTÁRIA
APROVADA PELO TSE PELA QUAL A
R E S P O N S A B I L I D A D E
P E L O
CUMPRIMENTO DA NORMA É DO
D I R E T Ó R I O
N A C I O N A L .
IMPOSSIBILIDADE, EM CONSEQUÊNCIA,
DE SER EXIGIDO DA AGREMIAÇÃO
REGIONAL. COMPROVAÇÃO DE SEU
ATENDIMENTO. INCIDÊNCIA DA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS COM FUNDO DE CAIXA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. A comprovação de despesas pagas
com recursos do Fundo Partidário
requer a juntada de notas fiscais com
descrição detalhada dos serviços ou
materiais, admitindo–se, ainda, qualquer
outro meio idôneo de prova, ensejando o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores não comprovados.

2. Considerando que a irregularidade
decorrente da não comprovação de
d e s p e s a s p a g a s c o m r e c u r s o s
partidários corresponde a valor
expressivo e a percentual superior a 10%
dos recursos movimentados, por si só,
possui aptidão para ensejar a
desaprovação das contas, sendo
incabível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Conforme esta Corte já decidiu no
julgamento das contas de exercícios
anteriores desta mesma agremiação, não
cabe ao Tribunal Regional fiscalizar a
aplicação do percentual que deve ser
destinado para a promoção e difusão da
participação política das mulheres de
que trata o art. 22 da Resolução TSE nº
23.464/2015, quando previsão estatutária
aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral
prevê o provisionamento pelo diretório
nacional do partido.
Num. 43656728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

4.Nos termos do art. 44, § 5º da Lei
9.096/1.995, a não observância do
percentual mínimo dos recursos do
Fundo Partidário a ser empregado em
programas de promoção e difusão da
participação da mulher não enseja, por
si, a desaprovação das contas e, nos
termos da EC nº 117/2022, vedada a
aplicação de qualquer sanção ao partido.
Precedentes desta Corte.

5. A irregularidade com as despesas
realizadas com fundo de caixa em
percentual que não extrapola o valor e
limite previstos na legislação de
regência admite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para, isoladamente
considerada, ensejar tão somente a
aposição de ressalva, com determinação
de recolhimento ao erário.

4 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento da
quantia apontada como irregular aos
cofres públicos, acrescida de multa de
5% sobre o total de irregularidades
constatadas, conforme do art. 37,
“caput” c/c § 3º da Lei 9.096/1995 e art.
49 da Res. TSE nº 23.546/2017.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada pela Comissão Provisória Estadual
do Solidariedade, relativa ao exercício financeiro do ano de 2019.

O Edital previsto no art. 31, § 3º da Res TSE 23.546/2017 (ID. 8493766) foi
publicado Diário da Justiça Eletrônico nº 122 de 08 de julho de 2020, nos termos do art. 31,
parágrafo 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019. O prazo para impugnação transcorreu in albis
conforme certidão (ID 8591266

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, em exame preliminar (id 8819716), apontou ausência de peças
Num. 43656728 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

essenciais à análise das contas.

Intimada, em manifestação (id 9405616) a agremiação partidária informou que não
houve gastos com pessoal no exercício financeiro de 2019 e que a aplicação dos recursos do
Fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e participação política das
mulheres, é realizada diretamente pelo Diretório Nacional.

Ainda, a agremiação fez juntar aos autos as seguintes peças: comprovante de
remessa, à RFB, da escrituração contábil digital Id.9406316); documentos comprobatórios dos
meses de janeiro a dezembro (Id.9405666 e seguintes).

Sobreveio o Parecer de Diligência em que o unidade Técnica manifestou-se pela
intimação do partido para prestar “esclarecimentos quanto à divergência entre as informações
lançadas na prestação, que totalizaram R$ 10.555,19 e os documentos comprobatórios de
pagamentos em espécie apresentados, no total de R$ 12.766,48”. Sugeriu-se, ainda, caso
determinada a diligência proposta, o retorno do processo à Seção de Contas Partidárias para os
procedimentos de reabertura da prestação de contas no sistema SPCA, nos termos do art. 37 da
Res. TSE nº 23.604/19 (id 42859748).

Houve manifestação do Órgão Partidário (id 42912343), solicitando reabertura do
sistema da prestação de contas. Foi realizada a reabertura no sistema SPCA no período de
19/05/2022 a 20/06/2022, conforme declaração no id 42963177.

No id 43005077 certificou-se:, “(...) até 20/06/2022, não houve qualquer
manifestação pelo Requerente e pelos Responsáveis quanto ao r. despacho Id 42869748, não
obstante intimados (Id 42958736). Certifico mais, que o referido despacho foi republicado no
Diário de Justiça Eletrônico nº 093, de 13 de maio de 2022 (sexta-feira), tendo em vista a
suspensão de atos e prazos processuais no período de 19 de março de 2022 a 21 de abril de
2022, em razão do disposto no art. 1º da Resolução TSE nº 23.690, de 24 de março de 2022 e da
certidão publicada no DJE/TSE nº 71 (edição extraordinária), de 22 de abril de 2022”.

Em cumprimento ao despacho id 43005170, foi elaborado o Parecer de
Regularidade (id 43208795), conforme previsão do art. 36 da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Devidamente intimado, houve a manifestação do órgão partidário (id 434748886).
Também houve a juntada de documentos diretamente no PJe (id 43475094 e seguintes).

Em seguida, o setor técnico emitiu parecer conclusivo (id 43542775), manifestando-
se pela desaprovação das contas, em razão das irregularidades apontadas nos itens 8 “d”, 8”f” e
9, do aludido parecer, quais sejam:

item 8 “d”: não comprovação de despesas pagas com recursos do fundo
partidário, que totalizam R$ 34.670,00, representam 14,98% do total das despesas realizadas
em 2018 com recursos do Fundo Partidário.

item 8 “f”: irregularidade quanto à manutenção de programas e difusão e
participação política da mulher, destacando a decisão proferida nos autos de prestação de
contas do exercício financeiro de 2016, PJE nº 000181-55.2017.6.16.0000, ID 42991859 e
que o valor mínimo que deveria ser destinado para manutenção de programas e difusão e
participação política da mulher, em 2018 é de R$ 9.659,44, que corresponde a 5% dos
recursos recebidos do Fundo partidário.

item 9: no que tange à constituição de fundo de caixa, mesmo após a
apresentação de documentos complementares, há uma diferença entre o valor dos
comprovantes apresentados (R$ 12.879,26) e as informações registradas no sistema SPCA,
(R$ 10.555,19), que é de R$ 2.324,07 e corresponde a 1% das despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário.

O partido apresentou suas razões finais (id 43550454), oportunidade em que alegou
que:

Quanto à comprovação das despesas com fundo partidário (item 8 “d”), os
documento foram devidamente juntados aos autos;

Num. 43656728 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

Quanto à manutenção de programas e difusão e participação política da
mulher (item 8 “f”), a aplicação dos referidos recursos é realizada diretamente pelo Diretório
Nacional do Solidariedade, por força de disposição expressa inserida em seu Estatuto
Social, sendo que que a sobredita regra estatutária decorre diretamente da autonomia
partidária que é assegurada pelo art. 17 da Constituição Federal, bem como por força dos
arts. 3º e 5º da Lei nº 9.096/1995, que regulamentam a autonomia partidária e assim os
valores repassados a este órgão estadual já contemplavam desconto do percentual
destinado às ações de promoção da participação das mulheres na política, de modo que o
demonstrativo de utilização dos recursos do Fundo Especial De Assistência Financeira Aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) na criação e na manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulher não tem como ser anexado aos
autos,

Caso não seja este o entendimento, é preciso verificar que os presentes autos
tratam do exercício financeiro de 2019 sendo que o parecer técnico é equivocado ao “exigir”
que “o valor mínimo que deveria ser destinado para manutenção de programas e difusão e
participação política da mulher, em 2018 é de R$9.659,44”;

Da mesma forma, é equivocado ao afirmar que “Observa-se, no entanto, a
decisão proferida nos autos de prestação de contas do exercício financeiro de 2016, PJE n.
000181- 55.2017.6.16.0000, ID 42991859.”, uma vez que a referida decisão apenas
determinou que “o Diretório Regional do Solidariedade destine R$36.068,17 às candidaturas
femininas nas eleições subsequentes” (destacou-se). Ou seja, não há qualquer
determinação para o ano de 2019;

Com relação à apontada divergência entre o valor de fundo de caixa declarado
e os comprovantes apresentados, por mais que o setor técnico tenha entendido como
ilegíveis alguns documentos apresentados, estes foram apresentados da melhor forma
possível pela Peticionária, já que os comprovantes sofreram desgaste natural com o tempo
e, além disso, o valor correspondente aos referidos comprovantes corresponde a 1% das
despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, sendo insignificante no contexto
geral das contas apresentadas, atraindo os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Ao final, requer que sejam julgadas aprovadas as suas contas, sem ressalvas e
subsidiariamente, que sejam aprovadas as suas contas, com as ressalvas que forem
consideradas necessárias.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas
prestadas , destacando a gravidade da irregularidade apontada no item 8 "d" e a necessidade da
devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 59, § 2º, da Resolução TSE nº
23.546/2017 (id 43560255).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas é o procedimento disciplinado pela lei eleitoral, no qual a
agremiação partidária informa à Justiça Eleitoral o balanço contábil do ano findo, com o escopo
de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.

Num. 43656728 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

Primeiramente, ressalta-se que apesar da Res. TSE 23.604/2019 ter revogado a
Res. TSE nº 23.546/2017, nos termos de seu art. 65, § 1º, e o rito procedimental a ser aqui
observado seja o da Res. 23.604/2019, o julgamento de mérito deve ser proferido com base na
Resolução revogada, conforme se destaca:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua
vigência.

§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser
aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido
julgados.

§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no §
1º deve observar a forma determinada pelo juiz ou pelo relator do feito, sem
que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.

§ 3º As irregularidades e as impropriedades contidas nas prestações de contas
devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo
exercício financeiro de referência das contas.

§ 4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e das impropriedades constantes das prestações de contas
somente devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo
plenário do TSE, salvo previsão expressa em sentido contrário.

No caso, a prestação de contas foi tempestivamente apresentada e analisada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal.

As receitas arrecadadas no exercício em questão totalizaram o montante de R$
193.651,97, possuindo a seguinte composição:

R$ 192.799,82 de recursos do Fundo Partidário

R$ 318, 82 de rendimentos de aplicações financeiras

R$ 533,33 de contribuições de filiados.

Destaca o setor técnico que, conforme o Demonstrativo de Recursos Públicos
Recebidos, disponível no SPCA, bem como na prestação de contas do Diretório Nacional, o
partido recebeu repasses de recursos do Fundo Partidário no exercício de 2019 o
montante de R$ 192.799,82. Houve ainda créditos de R$ 25,64.

O parecer técnico conclusivo opina pela desaprovação das contas anuais do
Diretório Estadual do Partido Solidariedade - SDD, do Estado do Paraná, referente ao exercício
financeiro de 2019, em razão de irregularidades relacionadas aos recursos oriundos do
Fundo Partidário, apontadas nos itens 8 “d”, 8”f” e 9, conforme segue.

Item 8 –“d” - quanto ao fundo partidário - contrato de locação e
comprovantes para as despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário.

Do parecer técnico conclusivo se extrai que ficaram pendentes a apresentação de
contratos de locação e comprovantes para despesas realizadas com recursos do fundo partidário
conforme quadro demonstrativo que se segue:

Num. 43656728 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

Num. 43656728 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

Muito embora o partido alegue, genericamente, que apresentou todos os
documentos (ID 43550454), deixou de apontá-los.

Nesse sentido, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em relação ao item 8
“d”, reforça que não foram juntados no PJE, os documentos que haviam sido solicitados na
diligência, para as despesas que totalizam R$ 34.670,00.

A utilização de recursos do fundo partidário é regulada pelo art. 44 da Lei nº
9.096/1995, reproduzido no art. 17 da Res.-TSE nº 23.546/2017:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas
pelo órgão do partido político para a sua manutenção e consecução de seus
objetivos e programas.

§ 1º Os recursos oriundos do Fundo Partidário somente podem ser
utilizados para o pagamento de gastos relacionados (Lei nº 9.096/1995,
art. 44):

I – à manutenção das sedes e serviços do partido;

II – à propaganda doutrinária e política;

III – ao alistamento e às campanhas eleitorais;

IV – à criação e à manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política;

V – à criação e à manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres;

VI – ao pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a
organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao
estudo e à doutrinação política, aos quais o partido político seja regularmente
filiado;

VII – ao pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes;

§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação
de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou
eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros.

§ 3º Os recursos do Fundo Partidário, ainda que depositados na conta
bancária prevista no inciso I do art. 6º, são impenhoráveis e não podem ser
dados em garantia.

Num. 43656728 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

(grifos nossos)

Acerca da fiscalização da origem das receitas e da destinação das despesas com as
atividades partidárias e eleitorais, há previsão no art. 34, § 1º da Lei 9.096/1995.

Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas
do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas
refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os
recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das
seguintes normas:

[...]

§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das
receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias e
eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados
pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a análise das atividades
político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.

Para além disso, a jurisprudência do TSE caminha no sentido de que “deve- se
exigir do prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a
demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias”, conforme julgado que
abaixo se vê:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DEMOCRATAS (DEM) -
DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013.
IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 1.304.484,60, EQUIVALENTE A
7,2% DO VALOR RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. REITERAÇÃO NO
DESCUMPRIMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. FALHA GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS
QUANTIAS RECEBIDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO E IRREGULARMENTE
APLICADAS. SANÇÕES DE ACRÉSCIMO DE 2,5% NO GASTO COM O
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA E DE
SUSPENSÃO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO POR 1 MÊS, DIVIDIDO
EM QUATRO PARCELAS. SANÇÃO MÍNIMA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.

[...]

4. Não comprovação do vínculo das despesas com as atividades
partidárias.

4.1. Quanto às despesas com alimentação, compra de frutas e de flores, não
há como acolher o argumento de que seriam decorrentes da organização de
eventos e convenções pela agremiação, por não haver nos autos prova de tais
acontecimentos. Assim, não há como atestar que tais despesas estão
vinculadas às atividades partidárias.

Num. 43656728 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

4.2. No tocante ao ressarcimento ao dirigente partidário de valores gastos em
viagem internacional, embora o partido tenha identificado o hóspede e juntado
documentos comprobatórios de despesas por ele efetuadas, não há nos autos,
de igual modo, documento que vincule a viagem às atividades da agremiação.

4.3. Nos termos do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e da pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior, deve-se exigir do prestador das
contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a
demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias (PC nº
228-15/DF, julgada em 7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6.6.2018).

[...]

(PC nº 29288, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, DJe 08/05/2019)

(destacou-se)

Com efeito, “O controle das contas exercido pela JUSTIÇA ELEITORAL exige do
prestador toda a documentação apta a conferir transparência aos gastos públicos, inclusive
mediante documentação complementar que vincule estritamente a despesa declarada à atividade
do Partido. As verbas públicas não estão sujeitas ao livre arbítrio partidário, mas sim
submetidas à sua autonomia, que pressupõe a responsabilidade atrelada à atividade
finalística do ente, de modo que a falta de provas, para a comprovação de que realizadas
as despesas vinculadas ao art. 44 da Lei 9.096/1995, constitui irregularidade, com o
respectivo dever de recolhimento ao Tesouro Nacional” (TSE - Prestação de Contas nº
060042020, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 98, Data 30/05/2022).

De acordo com jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona–se a três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual irrelevante de
valores irregulares no que concerne ao total da campanha; c) ausência de má–fé da parte” (TSE -
Prestação de Contas nº 060043671, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 83, Data 05/05/2023).

No caso, o percentual das falhas em questão ultrapassa 10% do total de recursos
recebidos no exercício de 2019, o que justifica a desaprovação das contas, mas não é o único
critério para a aferição da regularidade. Vejamos.

Mais uma vez, destaca-se que o partido recebeu repasses de recursos do Fundo
Partidário no exercício de 2019 no montante de R$ 192.799,82.

Assim, diante das considerações antes referidas, a inconsistência apontada neste
item, no total de R$ 34.670,00, representa 17,98% do total dos recursos do fundo partidário
recebidos em 2019 com recursos do Fundo Partidário, sendo suficiente, portanto, por si
só, a ensejar a desaprovação das contas.

Ademais, a ausência de comprovação das despesas, enseja, também, a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2017. LEI Nº 9.096/95 E RES. TSE Nº 23.464/15. FUNDO PARTIDÁRIO.
DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS.
PAGAMENTO DE ENCARGOS DE MORA E POR INADIMPLÊNCIA.
VEDAÇÃO. DEVOLUÇÃO AOS VALORES AO ERÁRIO. IDENTIFICAÇÃO DE
Num. 43656728 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO QUE NÃO
RESTARAM COMPROVADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADES QUE
NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PELA
JUSTIÇA ELEITORAL E NÃO SE REVESTEM DE GRAVIDADE SUFICIENTE
A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
ERÁRIO.

1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação vinculada ao
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e não podem ser utilizados para o
pagamento de encargos decorrentes de mora ou inadimplemento de obrigação
da agremiação partidária, ensejando a devolução dos respectivos valores ao
Tesouro Nacional.

2. A comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
requer a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços
ou materiais, admitindo–se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova,
ensejando o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores não
comprovados.

3. Considerando que o valor absoluto das irregularidades é diminuto e o
percentual das falhas revela–se irrisório, bem como não houve mácula à lisura
contábil, é cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para o fim de aprovar as contas com ressalvas.

4. Contas julgadas aprovadas com ressalvas, com a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060039123, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 147,
Data 29/07/2022)

Nos termos do inciso I do art. 39, da Res. TSE nº 23.709/2022, “A atualização
monetária e os juros de mora incidirão a partir da data de ocorrência da aplicação irregular de
verbas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)”.

Ainda, em conformidade com o art. 41 da mesma Resolução, “Os recursos oriundos
de fontes vedadas, de origem não identificada ou decorrentes de aplicação irregular do Fundo
Partidário deverão ser recolhidos mediante recursos próprios da agremiação e destinados ao
Tesouro Nacional”.

b) item 8 “f” – manutenção de programas e difusão e participação política da
mulher.

No tocante a este item, o art. 44, V, da Lei nº 9.096/95 assim dispõe:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

(...)

Num. 43656728 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e executados pela secretaria da
mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica
própria presidido pela secretária da mulher, em nível nacional, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária,
observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total.

O parecer técnico conclusivo registrou que o valor mínimo que deveria ser destinado
para a manutenção de programas e difusão e participação política da mulher seria de R$
9.659,44, conforme se segue:

Acerca do apontamento, houve manifestação do partido, ID 43550454,
esclarecendo que a aplicação dos referidos recursos é realizada diretamente pelo Diretório
Nacional do Solidariedade, em razão de previsão estatutária. Prossegue informando que:

“(...) os valores repassados a este órgão estadual já contemplavam
desconto do percentual destinado às ações de promoção da participação
das mulheres na política, de modo que o demonstrativo de utilização dos
recursos do Fundo Especial De Assistência Financeira Aos Partidos
Políticos (Fundo Partidário) na criação e na manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres não tem como
ser anexado aos autos, pois inexiste.

17. Por fim, caso não seja este o entendimento, é preciso verificar que os
presentes autos tratam do exercício financeiro de 2019. Logo, o parecer
técnico é equivocado ao “exigir” que “o valor mínimo que deveria ser destinado
para manutenção de programas e difusão e participação política da mulher, em
2018 é de R$9.659,44” (destacou-se).

18. Da mesma forma, é equivocado ao afirmar que “Observa-se, no entanto, a
decisão proferida nos autos de prestação de contas do exercício financeiro de
2016, PJE n. 000181- 55.2017.6.16.0000, ID 42991859.”, uma vez que a
referida decisão apenas determinou que “o Diretório Regional do Solidariedade
destine R$36.068,17 às candidaturas femininas nas eleições subsequentes”
(destacou-se). Ou seja, não há qualquer determinação para o ano de 2019”.

Num. 43656728 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

Quanto ao alegado pela agremiação, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral
bem pondera que “(...) a explicação trazida pelo prestador não foi capaz de especificar na
prestação de contas o valor do Fundo Partidário efetivamente reservado para programas de
incentivo à participação feminina, nos termos do art. 44, V, da Lei nº 9.096/95”.

Não se olvida que esta Corte, em julgamento de exercícios anteriores desta mesma
agremiação, já se manifestou no sentido da impossibilidade de reconhecimento de irregularidade,
em relação à questão do prévio desconto, pelo Diretório Nacional, do percentual de para a
manutenção de programas e difusão e participação política da mulher,

Confira-se:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
SOLIDARIEDADE. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. DESTINAÇÃO DO
PERCENTUAL OBRIGATÓRIO PARA PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E
DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. REGRA
E S T A T U T Á R I A A P R O V A D A P E L O T S E P E L A Q U A L A
RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA NORMA É DO
DIRETÓRIO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE, EM CONSEQUÊNCIA, DE
SER EXIGIDO DA AGREMIAÇÃO REGIONAL. COMPROVAÇÃO DE SEU
ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
DIVERGÊNCIA NO LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADES QUE REPRESENTAM 0,08% DA
RECEITA ANUAL DA AGREMIAÇÃO E NÃO CAUSARAM PREJUÍZO AO
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA
ELEITORAL APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. Não cabe ao Tribunal Regional fiscalizar a aplicação do percentual que
deve ser destinado para a promoção e difusão da participação política
das mulheres de que trata o art. 22 da Resolução TSE nº 23.464/2015,
quando previsão estatutária aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral
prevê o provisionamento pelo diretório nacional do partido.

(...)

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06003826120186160000, Relator(a) Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJE, Data 20/04/2021)

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDOS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2016. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.464/2015. FALTA DE
DESTINAÇÃO DO PERCENTUAL OBRIGATÓRIO PARA PROGRAMAS DE
PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES.
PROVISIONAMENTO DOS RECURSOS PELO DIRETÓRIO NACIONAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE USO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO PELA INSTÂNCIA REGIONAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. É obrigatória a aplicação, pelos partidos políticos, de no mínimo 5% dos
recursos oriundos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas
de promoção e difusão da participação política das mulheres, a teor do contido
no inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95.
Num. 43656728 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

2. Não há suporte legal para que os órgãos partidários nacionais
assumam integralmente essa responsabilidade, que é de cada esfera da
agremiação. Todavia, sendo aprovada pelo TSE alteração estatutária pela
qual a direção nacional do partido assume integralmente a
responsabilidade pela aplicação do percentual corresponde ao fomento
da participação política das mulheres, falece competência a esta Corte
Regional para revisar essa questão.

3. Ausente destinação irregular de recursos do Fundo Partidário pela instância
regional do partido, a hipótese não enseja desaprovação das contas mas
apenas a aposição de ressalvas face à ausência de comprovação inequívoca
da efetiva destinação dos valores em ações em favor das mulheres, mesmo na
hipótese de reiteração da inconsistência por dois exercícios consecutivos. 4.
Contas aprovadas com ressalvas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS n 18155,
ACÓRDÃO n 54585 de 28/01/2019, Relator: ANTÔNIO FRANCO FERREIRA
DA COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 11/02/2019) (grifos)

Ademais, ainda que assim não o fosse, possui razão a douta Procuradoria ao
concluir que “não há que se falar em irregularidade grave que enseje a desaprovação das contas,
em razão da vedação de sanções de qualquer natureza aos partidos que não destinaram os
valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação da
Emenda Constitucional nº 117/2022”.

É certo que a Emenda Constitucional nº 117/2022 não afastou o caráter de
irregularidade do descumprimento em questão.

Com efeito, conforme já bem pontuado pela Corte Superior, “A EC nº 117/2022 não
excluiu a possibilidade desta Justiça Eleitoral, no exercício de sua competência fiscalizatória, de
aferir a regularidade do uso das verbas públicas relacionadas ao programa de promoção e
difusão da participação política das mulheres e ao financiamento das candidaturas de gênero. A
gravidade dessa espécie de falha, aliás, se tornou ainda mais evidente com a
constitucionalização da ação afirmativa” (TSE - Prestação de Contas nº 060176555, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
82, Data 06/05/2022, com destaques nossos).

Sucede que aludida Emenda Constitucional, ainda que não tenha afastado a
irregularidade, concedeu anistia das sanções a todos os partidos políticos que, até a data de
promulgação da emenda, não haviam cumprido com o percentual mínimo previsto em lei, em
período delimitado, conforme dispositivos transcritos:

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados
aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou
cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela
Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições
subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de
prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham
transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional.

Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de
devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos
que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os
valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da
Num. 43656728 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

promulgação desta Emenda Constitucional.

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 5 de abril de 2022. (Grifos nossos).

Assim, conquanto continue a configurar irregularidade de natureza grave o
descumprimento da aplicação dos percentuais mínimos em observância ao programa de
promoção e difusão da participação política das mulheres e ao financiamento das candidaturas
de gênero, a anistia em questão impede que a Justiça Eleitoral aplique sanções, de
quaisquer naturezas, à agremiação partidária, nos processos de prestação de contas de
exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de
promulgação da Emenda Constitucional.

Dessa forma, o posicionamento desta Corte tem sido neste sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. PAGAMENTO INDEVIDO
DE MULTA E JUROS DE MORA COM FUNDO PARTIDÁRIO – NÃO
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA DA MULHER. DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO. DOAÇÃO
IRREGULAR – FONTE DE OUTROS RECURSOS – DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. INCONSISTÊNCIAS
QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS.

(...)

3. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a não
observância do percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a
ser empregado em programas de promoção e difusão da participação da
mulher não enseja, por si, a desaprovação das contas e, nos termos da
EC nº 117/2022, vedada a aplicação de qualquer sanção ao partido.

4. Nos termos do art. 8, §10º, da Res.–TSE 23.604/2019, as doações
financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele
restituídas, até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do
crédito, ou, se não for possível identificá–lo, devem ser consideradas de
origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma
prevista no caput do art. 14 desta resolução.5. Contas aprovadas com
ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060054507, Relator Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE, Tomo 292, Data 28/10/2022)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2018. APLICAÇÃO DE 5% DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
EM PROGRAMAS DE FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA
POLÍTICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA EMENDA
Num. 43656728 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NAS
ELEIÇÕES SUBSEQUENTES. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO
VINCULADA. ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL N. 9.096/1995. PAGAMENTO DE
JUROS, MORA E ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASOS. VEDAÇÃO.
PRECEDENTES DO TSE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS. NECESSIDADE DE DOCUMENTO HÁBIL.
EXIGÊNCIA DE NOTAS FISCAIS COM ESPECIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO.
DOCUMENTOS INSUFICIENTES. ÔNUS DO PRESTADOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADES. PERCENTUAL INFERIOR A 10%.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

2. A Emenda Constitucional n. 117/2022 permitiu aos partidos políticos
diferir a aplicação da verba do Fundo Partidário voltada ao fomento da
participação feminina na política para aplicação nas eleições vindouras.
Impossibilidade de aplicação de qualquer sanção relacionada a essa
verba.

(...)

8. Contas aprovadas com ressalvas e com determinação de devolução ao
erário.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060055636, Acórdão de , Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 114, Data 10/06/2022)-

(destacou-se)

Assim, embora o setor técnico deste Tribunal tenha verificado que o partido destinou
percentual inferior a 5% dos recursos oriundos do Fundo Partidário (no caso 4,78%) na criação e
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, tal
inconsistência, por si só, não poderá conduzir à desaprovação das contas anuais do diretório
estadual e tampouco é passível de gerar qualquer sancionamento à agremiação em questão.

c) item 9 – diferença de valores entre os comprovantes apresentados e as
informações registradas no sistema SPCA

No tocante a este item, o parecer técnico, inicialmente, esclareceu o seguinte a
respeito da formação e utilização do fundo de caixa:

Conforme lançamento na prestação de contas e dados dos extratos bancários,
houve a constituição de fundo de caixa, utilizando recursos oriundos do fundo partidário, no
valor de R$ 13.278,70.

Considerando o saldo anterior de R$ 50,25 e a reversão de R$ 25,64, o saldo
disponível para utilização no exercício financeiro foi no montante de R$ 13.303,31, dentro do
limite estabelecido no art. 19 da Res. TSE nº 23.546/2017

Foram declarados na prestação de contas pagamentos em espécie no
montante de R$ 10.555,19, sendo R$ 9.954,97 com recursos do Fundo Partidário e R$
600,22 com Outros Recursos

No item II, do Parecer de diligências (id 42859748) solicitou-se esclarecimentos
Num. 43656728 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

referente ao Fundo de Caixa, quanto à divergência entre as informações das despesas
lançadas na prestação de contas – R$ 10.555,19 e os documentos apresentados que
totalizam R$ 12.766,48.

Houve manifestação do prestador de contas em id 42912343, solicitando
reabertura do sistema para inclusão de documentos. Após a reabertura do sistema, em duas
oportunidades, conforme certidões de ids 42925672 e 42963112, não foram identificadas
complementação ou atualização das informações prestadas anteriormente.

Após a emissão do Parecer de Regularidade foram juntados diretamente no
PJE, pelo prestador de contas documentos relativos ao Fundo de Caixa (id 43475094 e
seguintes) que totalizam R$ 8.274,58.

Na análise dos documentos juntados, verifica-se que os mesmos já tinham sido
apresentados anteriormente, a exceção de um documento no valor de R$ 113,00

Os documentos relativos ao Fundo de Caixa juntados na prestação de contas
totalizam R$ 12.879,26.

Em relação aos documentos juntados diretamente no PJE, após emissão do
Parecer de Regularidade, não foram juntados novos documentos em complemento àqueles
que foram apontados ilegíveis no parecer de regularidade

Assim, em resumo, o setor técnico apurou uma diferença entre o valor dos
comprovantes apresentados e das informações constantes no sistema SPCA no montante de R$
2.324,07, conforme segue:

O prestador, na manifestação juntada no id. 43550454, assim sustentou:

Todavia, por mais que o setor técnico tenha entendido como ilegíveis alguns
documentos apresentados, estes foram apresentados da melhor forma
possível pela Peticionária, já que os comprovantes sofreram desgaste natural
com o tempo.

Além disso, consoante restou destacado pelo parecer, o valor correspondente
aos referidos comprovantes “corresponde a 1% das despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário” (destacou-se). Ou seja, é insignificante no
contexto geral das contas apresentadas, devendo, pois, serem observados os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade:

De acordo com o parecer técnico conclusivo, não foram juntados novos
documentos em complemento àqueles apontados como ilegíveis, porém, tendo
em vista que a irregularidade apontada corresponde a 1% das despesas
realizadas com recursos do Fundo Partidário, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a
aposição de ressalvas

Não obstante tais justificativas, o fato é que parcela dos documentos apresentados
é ilegível, de sorte que, efetivamente, não é apta a esclarecer a divergência em questão,
persistindo a irregularidade:

Num. 43656728 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

Além disso, o prestador não esclarece porque o valor declarado das despesas
pagas em espécie é menor do que as despesas teriam sido efetivamente contraídas e pagas em
espécie, conforme comprovantes. Ou seja, a divergência não seria decorrente da falta de
comprovantes mas de eventual omissão quanto a declaração de algumas das despesas que
teriam sido pagas em espécie com os recursos do fundo de caixa.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ponderou que “(...) a irregularidade
apontada corresponde a 1% das despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a
aposição de ressalvas”.

Deste modo, considerando que não houve extrapolação do limite do fundo de caixa
e que a irregularidade representa percentual irrisório (1%) das despesas realizadas com o Fundo
Partidário, é passível de aplicação os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o fito
de anotar, para este item, a aposição de ressalvas.

Entretanto, persiste a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de
R$ 2.324,07, relativo à diferença entre o valor total dos comprovantes apresentados e as
informações registradas junto ao SPCA.

Em conclusão, destaca-se que deve ser considerada para a desaprovação das
contas a irregularidade relativa à não comprovação de despesas com recursos do fundo
partidário (item 8, “d”, do Parecer Conclusivo), havendo necessidade de recolhimento, ao Tesouro
Nacional, do respectivo valor.

Nos termos do inciso I do art. 39, da Res. TSE nº 23.709/2022, “A atualização
monetária e os juros de mora incidirão a partir da data de ocorrência da aplicação irregular de
verbas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)”

Além disso, como se trata de prestação de contas de partido político, a
desaprovação impõe a aplicação de sanção de multa, na forma definida pelo art. 49 da Res.-
TSE nº 23.546/2017:

Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de
devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de
Num. 43656728 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

até 20% (vinte por cento) (Lei nº 9.096/1995, art. 37).

§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a
anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou
inadimplentes os respectivos responsáveis partidários (Lei nº 9.096/1995, art.
37, § 2º).

§ 2º A sanção e a multa a que se referem o caput devem ser aplicada de
forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, o qual
será fixado pela autoridade judicial observando:

I – a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos
provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no
momento da decisão; e

II – o valor absoluto da irregularidade detectada.

§ 3º O pagamento da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto nos
futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, observando-se que:

(...)

II – o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser
efetuado pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no momento do
repasse da parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;

III – os valores descontados pelo TSE e pelos órgãos partidários devem ser
destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação do
respectivo comprovante no processo da prestação de contas em que aplicada
a sanção; e

IV – inexistindo repasse futuro aos órgãos partidários municipais e estaduais
que permita a realização do desconto previsto neste artigo, o pagamento
deverá ser efetuado diretamente pelo órgão partidário sancionado.

§ 4º A sanção prevista neste artigo somente pode ser aplicada se a prestação
de contas for julgada no prazo de cinco anos contados da sua apresentação à
Justiça Eleitoral.

§ 5º O prazo previsto no § 4º deste artigo é interrompido com o julgamento do
mérito das contas e não reinicia na hipótese da eventual interposição de
recursos.

§ 6º O desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que
se refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que
se realizarem as eleições (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 9º).

No caso, a irregularidade que motiva a desaprovação das contas, monta em R$
34.670,00, representando 17,98% do total dos recursos do fundo partidário recebidos em
2019 com recursos do Fundo Partidário, não se constatando a intenção de malversação dos
Num. 43656728 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

recursos públicos envolvidos.

Assim, entende-se razoável a aplicação de multa no patamar de 5% (cinco por
cento) sobre aludida irregularidade, devendo a multa ser fixada, portanto, no valor de R$
1.733,50 (um mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

O pagamento da multa deverá ocorrer por meio de descontos nos futuros repasses,
pelo período de 06 (seis) meses, nos termos dos arts. 32 e 33 e 35 a 40 da Re.-TSe nº
23.709/2022:

Art. 32-A. No caso de processo de prestação de contas, serão observadas,
ainda, as seguintes providências: (Incluído pela Resolução nº 23.717/2023)

I - tratando-se de processo de prestação de contas de órgão nacional do
partido, que resulte em sanção de desconto ou de suspensão de novas cotas
do Fundo Partidário, a unidade judiciária, preferencialmente por sistema
eletrônico, deve encaminhar à secretaria de planejamento, orçamento, finanças
e contabilidade do TSE extrato ou certidão contendo as obrigações impostas e
a data do trânsito em julgado da decisão para implementação do comando
judicial; (Incluído pela Resolução nº 23.717/2023)

II - tratando-se de processo de prestação de contas de órgãos regionais ou
municipais, que resulte em sanção de desconto ou de suspensão de novas
cotas do Fundo Partidário, a secretaria judiciária ou o cartório eleitoral deve
intimar os órgãos partidários hierarquicamente superiores para, no prazo de 15
(quinze) dias: (Incluído pela Resolução nº 23.717/2023)

a) proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos
provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo
com as regras e critérios dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos de
âmbito nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal; (Incluído pela
Resolução nº 23.717/2023)

b) destinar a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; (Incluído pela
Resolução nº 23.717/2023)

c) juntar ao processo da prestação de contas o comprovante de pagamento da
respectiva Guia de Recolhimento da União, na forma prevista na decisão, ou
informar no processo da prestação de contas a inexistência ou insuficiência de
repasses destinados ao órgão partidário sancionado. (Incluído pela Resolução
nº 23.717/2023)

§ 1º Transcorrido o prazo sem atendimento às alíneas do inciso II deste artigo,
o tribunal regional eleitoral deve comunicar o fato à secretaria de planejamento,
orçamento, finanças e contabilidade do TSE, com os dados suficientes ao
cumprimento da decisão, para desconto direto do respectivo valor do Fundo
Partidário do diretório nacional, a quem incumbirá o decote do valor devido ao
órgão apenado, observada a atualização monetária e juros de que trata o art.
39 desta resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.717/2023)

§ 2º A intimação de que trata o inciso II deste artigo será feita na forma
estabelecida no art. 37, § 3º-A, da Lei nº 9.096/1995. (Incluído pela Resolução
nº 23.717/2023)
Num. 43656728 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

Art. 33. Cumpridas as determinações constantes do art. 32 desta resolução, a
secretaria judiciária ou o cartório eleitoral deverá prosseguir da seguinte forma:

I - observar, no que couber, a Res.-TSE nº 23.659, de 26 de outubro de 2021,
no tocante às comunicações à respectiva corregedoria eleitoral e aos registros
no Cadastro Nacional de Eleitores; (Redação dada pela Resolução nº
23.717/2023)

II - intimar, de ofício, a Advocacia-Geral da União (AGU/PGU) e, quando
houver, a parte credora para manifestar interesse no cumprimento definitivo de
sentença no prazo de 30 (trinta) dias;

III - em caso de inércia ou de manifestação pela falta de interesse dos credores
de que trata o inciso II deste artigo, intimar o Ministério Público Eleitoral para
mesma finalidade e em idêntico prazo;

IV - sendo os valores sujeitos à cobrança inferiores aos estabelecidos na
Portaria do Ministério da Fazenda nº 75, de 22 de março de 2012, ou em outro
instrumento normativo que venha a substituí-la, intimar imediatamente o
Ministério Público Eleitoral para ingressar com o respectivo cumprimento de
sentença, no prazo de 30 (trinta) dias; e

V - decorridos os prazos previstos nos incisos II, III e IV deste artigo sem
manifestação dos legitimados, remeter os autos ao arquivo, sem prejuízo de
eventual desarquivamento, caso requerido.

(...)

Art. 35. A execução da sanção de desconto ou de suspensão de cota do Fundo
Partidário será suspensa no segundo semestre do ano em que se realizarem
as eleições.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de
parcelamento de que tratam os arts. 18 e 21 desta resolução.

Art. 36. A execução da sanção de suspensão ou de desconto de cotas do
Fundo Partidário, independentemente da esfera partidária, ocorrerá no mês
subsequente ao do trânsito em julgado da decisão, salvo se diversamente
estabelecer o título executivo ou no caso de contas de campanha (Lei nº
9.504/1997, art. 25).

Art. 37. Para fins de cálculo do valor da cota do Fundo Partidário a ser
suspensa, considerar-se-á a quantia correspondente a 1/12 do montante
recebido pela agremiação sancionada, a título de Fundo Partidário, no
exercício financeiro ao qual se refere a respectiva prestação de contas ou no
respectivo ano eleitoral, devidamente atualizado.

Art. 38. O cumprimento da sanção de devolução da importância apontada
como irregular, acrescida de multa de até 20%, deve ser feito por meio de
desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário (Lei nº
9.096/1995, art. 37, caput).

Num. 43656728 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

Art. 39. A atualização monetária e os juros de mora incidirão, conforme a situação
de que resultar a sanção:

I - a partir da data de ocorrência da aplicação irregular de verbas do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);

II - a partir do termo final do prazo para recolhimento voluntário ao Tesouro
Nacional de valores provenientes de fontes de origem não identificada e fontes
vedadas;

III - a partir do termo final do prazo para devolução voluntária de recursos do
FEFC não utilizados;

IV - a partir do termo final do prazo para prestação de contas; e

V - a partir do término do exercício de realização do gasto com programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, acrescido ao
percentual mínimo anteriormente inobservado.

Art. 40. Serão destinados à conta única do Tesouro Nacional os valores
recolhidos pelo TSE e pelos órgãos partidários relativos à cota suspensa ou
descontada ou ao pagamento da sanção de devolução da importância
apontada como irregular acrescida de multa de até 20%.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de:

a) desaprovar as contas da Comissão Provisória Estadual do partido
Solidariedade, relativa ao exercício financeiro do ano de 2019;

b) determinar ao partido o recolhimento, por meio de GRU, das importâncias de R$
34.670,00, decorrente da não comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, e de R$ 2.324,07, decorrente da divergência verificada nos comprovantes
apresentados e as informações registradas junto ao SPCA, em relação ao Fundo de Caixa.

Nos termos do inciso I do art. 39, da Res. TSE nº 23.709/2022, “A atualização
monetária e os juros de mora incidirão a partir da data de ocorrência da aplicação irregular de
verbas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)”.

Ainda, em conformidade com o art. 41 da mesma Resolução, “Os recursos oriundos
de fontes vedadas, de origem não identificada ou decorrentes de aplicação irregular do Fundo
Partidário deverão ser recolhidos mediante recursos próprios da agremiação e destinados ao
Tesouro Nacional”.

c) condenar o partido ao pagamento de multa, fixada nos art. 37, “caput” c/c § 3º
da Lei 9.096/1995 e art. 49 da Res. TSE nº 23.546/2017, no valor de R$ 1.733,50 (um mil
setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), correspondente ao percentual de 5%
(cinco por cento) sobre o valor total das irregularidades constatadas, nos termos da
fundamentação supra, cujo pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros
repasses de cotas do Fundo Partidário pelo período de 06 (seis) meses, nos termos dos arts
32, 33, 3 35 a 40 da es. TSE n. 23.709/2022, suspendendo-se no segundo semestre do ano em
que se realizar as eleições, efetivando-se a partir da juntada aos autos do aviso de recebimento
da intimação, encaminhada, por via postal, ao órgão partidário hierarquicamente superior, ou por
guia de recolhimento caso a agremiação não esteja recebendo cotas do fundo partidário.

Num. 43656728 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600274-61.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do REQUERENTE: HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RESPONSAVEIS: MARCIO ADRIANO PAULIKI, ROSANA DE
FATIMA CALDEIRA - Advogados dos RESPONSAVEIS: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A - RESPONSÁVEL: ANA PAULA BORDINI ORASMO LOBO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Flavia da Costa Viana, que já votou na sessão de 03.07.2023.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.07.2023

Num. 43656728 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 18/07/2023 16:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071816400305100000042617640
Número do documento: 23071816400305100000042617640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/07/2023 17:53:52